Tribunal: TJSP
Processo: 0172127-03.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Diferenças de precatório – Incidência de juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório – Entendimento definido pelo STF no julgamento do RE no 579.431, com repercussão geral reconhecida – Descabimento da aplicação de juros até a data do depósito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0172127-03.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado AMADEU
MANOEL DE PAULA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.261
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0172127-03.2007.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ DA PONTE NETO
APELANTE: INSS
APELADO: AMADEU MANOEL DE PAULA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Diferenças de precatório
Incidência de juros moratórios entre a conta de
liquidação e a inscrição do precatório Entendimento
definido pelo STF no julgamento do RE no 579.431,
com repercussão geral reconhecida Descabimento
da aplicação de juros até a data do depósito

Recurso provido.
A r. sentença de fls. 21/22, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/73, julgou improcedentes embargos à execução
acidentária que é movida por Amadeu Manoel de Paula.
Inconformado, apela o INSS, pretendendo a reforma da
decisão. Sustenta haver excesso de execução no cálculo apresentado,
aduzindo que a imposição de juros moratórios somente pode ocorrer até a data
da expedição do precatório.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
ofereceu resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, não conheceu do
recurso autárquico por deserção, nos termos do acórdão proferido pelo então
relator Des. Miguel Cucinelli (fls. 49/53), decisão que veio a ser confirmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
aresto de fls. 409/411.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática da Ministra Rosa Weber,
deu provimento ao recurso para reconhecer a dispensa do pagamento do porte
de remessa e de retorno e determinar o julgamento da apelação interposta pelo
INSS (fls. 422/426).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal procede ao julgamento do recurso autárquico.
Cuida-se de ação acidentária em fase de execução, em
que se discutem diferenças de pagamento de precatório efetuado em
29/04/1996 (fls. 278 dos autos principais).
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, assiste
razão ao apelante.
Registre-se inicialmente que, por ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário no 579.431, com repercussão geral reconhecida (Tema
no 96), o Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese: “incidem juros da
mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório”. O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
A incidência de juros deve observar o aludido período,
descabendo a sua aplicação até a data do depósito.
Adotada, pois, essa orientação, há de ser acolhido o
cálculo apresentado pelo INSS (fls. 05).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital